Tribunal: TJMT
Processo: 1005404-45.2019.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-11-22
Data de publicação: 2020-11-22

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL N.o 1005404-45.2019.8.11.0041
Vistos etc.
Trata-se de Recurso de Apelação interposto pela Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia S.A. em razão da sentença proferida pela Juíza da 8.a Vara Cível da Capital, nos autos da Ação Regressiva de Ressarcimento de Danos ajuizada pela empresa Itaú Seguros de Auto e Residência S.A.
Ao ajuizar a demanda, a Recorrida alegou que firmou Contrato de Seguro com Eduardo Faria, Leonilda Franciosi Simisen e Marcos Adelino de Almeida, no qual se obrigou, mediante o recebimento do prêmio, a garantir os riscos aos quais os imóveis dos segurados estivesse exposto durante o período de vigência da apólice.
Aduziu que o fornecimento de energia elétrica na localidade é de responsabilidade da Recorrente e que os segurados noticiaram danos elétricos, contrataram serviços de empresas especializadas para avaliação dos danos nos equipamentos e instauraram os respectivos processo de sinistro.
Afirmou que as empresas especializadas concluíram que os danos decorreram diretamente de defeito na prestação dos serviços da Concessionária, haja vista que não preparou a rede de distribuição com dispositivos de segurança capazes de impedir o distúrbio da tensão fornecida às unidades consumidoras, o que acarretou os prejuízos aos segurados.
Assim, amparada em laudo técnico e orçamentos coletados, efetuou o pagamento das indenizações securitárias em 28/11/2017 (para Eduardo Faria), 11/10/2017 e 22/01/2018 (para Leonilda Franciosi Simisen) e 07/04/2017 (para Marco Adelino de Almeida), nos montantes de R$ 2.842,95 (dois mil, oitocentos e quarenta e dois reais e noventa e cinco centavos), R$ 1.590,00 (um mil, quinhentos e noventa reais) e R$ 1.884,00 (um mil, oitocentos e oitenta e quatro reais).
Diante do argumento de que os danos suportados com o pagamento das indenizações securitárias decorreram de falha na prestação do serviço da Recorrente, requereu a condenação da Energisa ao reembolso dos valores despendidos.
Na Contestação, a Concessionária Recorrente alegou que o consumidor tem até 90 (noventa) dias, a contar da data do dano elétrico no equipamento, para solicitar o ressarcimento administrativo à distribuidora, nos termos do artigo 204, da Resolução 414/2010 da ANEEL.
Assim, concluiu que se o segurado não exerceu o direito ao ressarcimento administrativo, não há interesse de agir da Seguradora e pediu a extinção do feito nos termos do artigo 485, inciso VI, do CPC.
Naquela ocasião, a Apelante ainda alegou que o número excessivo de segurados compromete sua defesa, e requestou pelo desmembramento dos casos apresentados pela Recorrida.
A Concessionária sustentou que sua responsabilidade pela fiscalização e manutenção da rede de distribuição de energia é até o ponto de entrega (art. 14, Resolução 414/2010) e que, a partir daí, cabe ao proprietário da unidade consumidora a devida manutenção e segurança da rede interna (art. 15, Resolução 414/2010), de modo que consumidor responde por danos causados da sua inadequação.
De outro vértice, alegou que os atos por ela praticados são dotados de presunção de legalidade, e por isso que cabe ao Consumidor demonstrar o abuso ou a irregularidade da Concessionária, e não o contrário. Assim, aduziu que, na hipótese, não é possível a inversão do ônus da prova, a qual, sem exceção, só é possível quando há verossimilhança das suas alegações.
Na Contestação, a Apelante também afirmou que não se aplica o Código de Defesa do Consumidor em casos de sub-rogação de direitos, e reiterou que a inversão do ônus da prova não é automática e que não tem aplicação absoluta, pois é condicionada a indício de prova do alegado pelo consumidor.
Alegou que a Apelada não trouxe indícios mínimos tendentes a conferir respaldo às suas assertivas.
Reafirmou que o pedido deve ser julgado improcedente porque os Segurados não observaram o procedimento administrativo previsto na Resolução 414/2010, que fixa o prazo de até 90 (noventa) dias, a contar da data provável da ocorrência do dano elétrico no equipamento, para solicitar o ressarcimento à distribuidora (art. 204, Resolução 414/2010).
Asseverou que o procedimento administrativo é imprescindível para apurar o nexo de causalidade entre sua conduta e o prejuízo alegado pelo Consumidor (art. 205, Resolução 414/2010).
Ou seja, alegou que o descumprimento das disposições da Resolução 414/2010 impõe a inexistência do dever de indenizar, ainda que se trate de ação regressiva.
De outro vértice, a Recorrente afirmou que a Recorrida não juntou documentos capazes de comprovar que o evento tenha decorrido de falha na prestação do serviço, em especial porque na data informada seu sistema operacional não registrou qualquer apontamento de anormalidade.
Ressaltou que não pode ser responsabilizada aleatoriamente por qualquer fenômeno natural ou defeito em aparelhos eletro/eletrônicos.
Ao final, requereu a improcedência do pleito autoral e formulou pedido genérico de produção de provas.
A Apelante não juntou qualquer documento com a Contestação.
Impugnada a peça de defesa, as partes foram intimadas para manifestar quanto ao interesse na produção de provas.
A Recorrida requestou fosse determinado à Concessionária que juntasse, no prazo de 05 (cinco) dias, os cinco relatórios citados no Módulo 09 da Agência Reguladora. A Apelante pediu a juntada dos documentos de Ids. 62690236 a 62690239.
Após a análise do conjunto fático-probatório, a Juíza singular rejeitou as preliminares, acolheu os pedidos e condenou a Recorrente ao ressarcimento dos prejuízos suportados pela Recorrida, no importe total de R$ 6.316,95 (seis mil, trezentos e dezesseis reais e noventa e cinco centavos), com juros de mora de 1% (um por cento) ao mês e correção monetária desde o desembolso, bem como ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) do valor da condenação.
Neste Recurso, a Apelante suscita cerceamento ao seu direito de defesa, sob a tese de que a Julgadora singular não poderia ter julgado a demanda no estado em que se encontrava, em especial porque não lhe foi permitido produzir prova pericial.
No mérito, afirma que a Apelada não comprovou o nexo de causalidade.
Ou seja, sustenta que não é possível assegurar que os danos decorreram de falhas ocasionadas por oscilações de energia e que a decisão apelada foi fundamentada em possibilidades e em perícia particular elaborada pela seguradora Recorrida.
Também aduz que não teve oportunidade de contraditório, porque não foi comunicada para acompanhar a avaliação técnica nos objetos sinistrados.
Contrarrazões no Id. 62690248.
Eis a síntese do necessário.
DECIDO.
De início, relembro que Superior Tribunal de Justiça editou o Enunciado Sumular 568, segundo o qual “o relator, monocraticamente e no Superior Tribunal de Justiça, poderá dar ou negar provimento ao recurso quando houver entendimento dominante acerca do tema”. (Súmula 568, CORTE ESPECIAL, julgado em 16/03/2016, DJe 17/03/2016). (sem grifos no original). Este é o caso dos autos, haja vista que as questões debatidas já foram apreciadas inúmeras vezes pelas Cortes nacionais, as quais têm entendimento dominante quanto aos temas.
Do Cerceamento de Defesa:
Conforme já exposto, a Recorrente aduz que seu direito de defesa foi cerceado, especialmente porque não lhe foi permitido produzir prova pericial. Entretanto, a Apelante não pediu a produção dessa prova.
Com efeito, ao ser intimada para manifestar interesse na produção de provas, a Recorrente requestou a apreciação dos documentos juntados nos Ids. 62690236 a 62690239.
Assim, o argumento não comporta maiores digressões, pois se não pediu a produção de prova pericial na ocasião oportuna, ocorreu a preclusão, não havendo sequer como cogitar cerceamento de defesa sob tal fundamento.
Com efeito, “conquanto não haja preclusão pro judicato em matéria probatória, há preclusão para a parte que deixa de requerer a produção de prova no momento oportuno.” (REsp 1314106/MA, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA TERCEIRA TURMA, julgado em 26/04/2016, DJe 29/04/2016).
Aliás, o STJ “já firmou entendimento que preclui o direito à prova se a parte, intimada para especificar as que pretendia produzir, não se manifesta oportunamente, e a preclusão ocorre mesmo que haja pedido de produção de provas na inicial ou na contestação, mas a parte silencia na fase de especificação”. (AgInt no AREsp 1127166/MG, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 06/02/2018, DJe 23/02/2018).
Logo, rejeito a tese aventada.
Do Mérito:
É cediço que, consoante a redação do artigo 786 do Código Civil, “paga a indenização, o segurador sub-roga-se, nos limites do valor respectivo, nos direitos e ações que competirem ao segurado contra o autor do dano”, e, de acordo com o Verbete 188 da Súmula do STF, “o segurador tem ação regressiva contra o causador do dano, pelo que efetivamente pagou, até o limite previsto no contrato de seguro”.
Também é cediço que a responsabilidade da Concessionária é objetiva, de forma que caberia à Recorrente tão-somente demonstrar ausência do nexo causal entre o fato e o dano suportado pelos Segurados, nos termos do art. 14, § 3.o, do CDC, o que não ocorreu no caso.
Ao que se extrai do caderno processual, a Apelante tão somente afirmou que não poderia ser compelida ao pagamento da indenização, haja vista que não foi formulado prévio requerimento administrativo, e aduziu que os documentos juntados pela Recorrida não seriam suficientes para comprovar o nexo de causalidade; todavia, não trouxe um documento sequer para demonstrar que na data dos sinistros não ocorreu interrupção ou oscilação de energia elétrica.
Dos documentos juntados pela Recorrente, somente é possível extrair os dados cadastrais do usuário/segurado Eduardo Faria e as ordens de serviço abertas em seu nome. Nada mais.
A Recorrente ainda trouxe fotografia de tela de computador do seu sistema interno, para comprovar que os outros usuários/segurados não estão cadastrados como titulares de unidades consumidoras. Entretanto, tal fato, por si só, não afasta o dever do ressarcimento, quando comprovado que residem no local onde ocorreu o problema elétrico e que seus equipamentos foram danificados, com o respectivo pagamento da indenização securitária pela Apelada, tal qual o caso.
Para ilustrar o entendimento jurisprudencial dominante quanto à questão, oportuna a transcrição de precedente do Tribunal de Justiça de Minas Gerais e do Rio Grande do Sul, verbis:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REGRESSIVA. SEGURADORA. CEMIG. EQUIPAMENTOS DANIFICADOS POR OSCILAÇÕES NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. SEGURADO QUE NÃO É O TITULAR DA UNIDADE CONSUMIDORA. COMPROVAÇÃO DE PAGAMENTO DA INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA. INEXISTÊNCIA. ILEGITIMIDADE ATIVA. RECURSO NÃO PROVIDO. - A legitimidade para a causa consiste na aptidão específica de ser parte, autor ou réu, em uma demanda, em face de uma relação jurídica de direito alegada - A seguradora é parte legítima para cobrar do causador do dano o valor que pagou ao segurado em razão de danos em equipamentos causados por oscilação de energia elétrica no imóvel segurado, ainda que tal segurado não seja o titular da unidade consumidora junto à Cemig. Contudo, não tendo sido comprovado o efetivo pagamento ao segurado, a seguradora não detém legitimidade ativa para pleitear o ressarcimento. (TJ-MG - AC: 10000200667624001 MG, Relator: Moacyr Lobato, Data de Julgamento: 30/06/0020, Data de Publicação: 03/07/2020). (sem grifos no original)
APELAÇÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO REGRESSIVA. SEGURADORA EM FACE DE CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. ILEGITIMIDADE ATIVA AFASTADA. Ostenta legitimidade a seguradora para buscar os valores despendidos para cobrir os danos suportados por segurado, ainda que este não seja o titular do bem segurado. Na hipótese, ainda que a segurada não seja a titular da unidade consumidora, junto à concessionária de energia demandada, tal fato não lhe retira a condição de moradora do local. Outrossim, o imóvel objeto do seguro é o imóvel sinistrado, abastecido pela ré. Assim, não há falar em ausência de sub-rogação. Sentença parcialmente reformada para julgar procedente a ação. APELAÇÃO PROVIDA. (TJ-RS - AC: 70073236242 RS, Relator: Eduardo Kraemer, Data de Julgamento: 12/07/2017, Nona Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 17/07/2017). (sem grifos no original)
Logo, os citados documentos não são capazes de comprovar qualquer das excludentes da responsabilidade civil que afastam o nexo causal, quais sejam: inexistência de defeito na prestação do serviço, culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro, caso fortuito ou força maior.
Em outros termos, não há como acolher a tese da Apelante de que, inexistindo no seu sistema qualquer registro de falha no sistema de fornecimento de eletricidade nas datas informadas, está comprovada a ausência de nexo de causalidade.
Reitero: A Recorrente não trouxe prova capaz de comprovar a existência de alguma excludente da responsabilidade civil.
Assim, diante dos documentos juntados pela Apelada, que comprovam o nexo de causalidade entre a conduta da concessionária – oscilação de tensão de energia – com o dano experimentado pela Seguradora, que comprovou o efetivo pagamento das indenizações securitárias, imperiosa a manutenção da sentença que acolheu os pedidos da Apelada.
Para evidenciar que esta decisão está em consonância com a jurisprudência dominante, transcrevo os seguintes precedentes desta Corte Estadual:
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REGRESSO - PEDIDO DE RESSARCIMENTO DA SEGURADORA CONTRA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA – OSCILAÇÃO DA REDE ELÉTRICA - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – RESPONSABILIDADE OBJETIVA - PAGAMENTO REFERENTE A PERDA DE APARELHO ELETRÔNICO - COMPROVAÇÃO POR LAUDO TÉCNICO - SUB-ROGAÇÃO – POSSIBILIDADE – SÚMULA 188 DO STF – OBRIGAÇÃO DE INDENIZAR – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO. A responsabilidade das concessionárias de energia elétrica é objetiva, ou seja, independe de culpa, bastando a comprovação do prejuízo e do nexo de causalidade entre a ação (comissiva ou omissiva) e o dano. Aplica-se o CDC nos casos em que a seguradora é considerada consumidora por sub-rogação, exercendo direitos, privilégios e garantias do seu segurado/consumidor (REsp No 1.321.739 – SP). A seguradora pode buscar os valores que desembolsou, por via de Ação regressiva contra o causador do ato ilícito, nos limites da sub-rogação. (TJMT – 4a Câmara de Direito Privado – RAC 0042237.55.2014.8.11.0041 – Rel. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO – j. 15/08/2018, Publicado no DJE 17/08/2018).
APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO REGRESSIVA - DANOS EM APARELHOS ELETRÔNICOS - DESCARGA ELÉTRICA - RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA - RESSARCIMENTO À SEGURADORA PELOS DANOS PAGOS AO CONSUMIDOR - LEGALIDADE - MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS EM RECURSO - ART. 85, § 2o, DO CPC - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Comprovado dano em aparelhos elétricos decorrente de oscilação de energia, a Concessionária de Energia Elétrica responde objetivamente pelo ressarcimento do pagamento de seguro feito pela Seguradora ao consumidor. (TJMT – 3a Câmara de Direito Privado – RAC 26825/2018 – Rel. DESA. CLEUCI TEREZINHA CHAGAS PEREIRA DA SILVA – j. 12/09/2018 - Publicado no DJE 19/09/2018).
AÇÃO REGRESSIVA – SEGURADORA SUB-ROGADA - OSCILAÇÃO DE ENERGIA – QUEIMA DE APARELHOS ELETRÔNICOS – INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA - DANO MATERIAL COMPROVADO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA – RECURSO DESPROVIDO. Tendo a seguradora efetuado o pagamento da indenização securitária, sub-roga-se em todos os direitos e ações, conforme estatui o art. 786, do CC, sendo aplicável, portanto, a responsabilidade objetiva. Na forma do art. 14 do CDC c/c art. 927 do Código Civil, e em razão da atividade desenvolvida, o fornecimento de energia elétrica por concessionária de serviço público, havendo a má prestação do serviço, tem a responsabilidade objetiva, e o dano causado a outrem por conta da interrupção, configurado o nexo de causalidade, revela-se passível de reparação o dano material decorrente. (TJMT – 3a Câmara de Direito Privado – RAC 29737/2018 – Rel. DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA – j. 20/06/2018, Publicado no DJE 27/06/2018).
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REGRESSIVA – SEGURADORA EM FACE DA CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO DE ENERGIA ELÉTRICA – OSCILAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA – DANOS OCASIONADOS A EQUIPAMENTOS DE EMPRESA SEGURADA – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - SUB-ROGAÇÃO DA SEGURADORA - RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA – NEXO DE CAUSALIDADE COMPROVADO – DEVER DE INDENIZAR – RECURSO DESPROVIDO. Ao pagar indenização ao segurado, a Seguradora tem o direito de buscar os valores que desembolsou, via ação regressiva contra o causador do ato ilícito, nos limites da sub-rogação. A responsabilidade da concessionária de serviço público de energia elétrica é objetiva, consoante o disposto no art. 37, § 6o da CF, o que independe de culpa, bastando a prova do fato, do dano e do nexo causal. Comprovado nos autos a ocorrência de sobrecarga de energia elétrica que danificou equipamentos de propriedade do segurado, bem como o dano suportado pela Seguradora ao acobertar o prejuízo, inevitável a condenação da concessionária ao ressarcimento do valor da indenização securitária paga ao segurado. (TJMT – 3a Câmara de Direito Privado - N.U 0025037-64.2016.8.11.0041 – Rel. DES. JOSE ZUQUIM NOGUEIRA - Julgado em 19/06/2019 - Publicado no DJE 08/07/2019).
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REGRESSO - PEDIDO DE RESSARCIMENTO DA SEGURADORA CONTRA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA – DESCARGA ELÉTRICA, OSCILAÇÃO E CURTO-CIRCUITO - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – RESPONSABILIDADE OBJETIVA - PAGAMENTO REFERENTE A PERDA DE EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS - COMPROVAÇÃO POR LAUDO TÉCNICO - SUB-ROGAÇÃO – POSSIBILIDADE – SÚMULA 188 DO STF – OBRIGAÇÃO DE INDENIZAR – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO. 1- A responsabilidade das concessionárias de energia elétrica é objetiva, ou seja, independe de culpa, bastando a comprovação do prejuízo e do nexo de causalidade entre a ação (comissiva ou omissiva) e o dano.Aplica-se o CDC nos casos em que a seguradora é considerada consumidora por sub-rogação, exercendo direitos, privilégios e garantias do seu segurado/consumidor (REsp No 1.321.739 – SP). A seguradora tem o direito de buscar os valores que desembolsou, por via de Ação regressiva contra o causador do ato ilícito, nos limites da sub-rogação. (TJMT – 2a Câmara de Direito Privado - N.U 0034594-75.2016.8.11.0041 – Rel. Des. SEBASTIAO DE MORAES FILHO – Julgado em 29/05/2019 - Publicado no DJE 05/06/2019).
Assim, sob qualquer ângulo que se verifique a questão, a sentença deve ser integralmente mantida.
Diante do exposto, em consonância com a jurisprudência dominante quanto ao tema e com fundamento no Verbete 568 da Súmula do STJ, nego provimento ao recurso.
Nos termos do artigo 85, § 11, do CPC, majoro os honorários advocatícios para 15% (quinze por cento) do valor da condenação.
Intimem-se.
Cumpra-se.
Cuiabá-MT, 21 de novembro de 2020.
Des.a Clarice Claudino da Silva
Relatora